Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO. CONTAGEM DE PONTOS. MARCAÇÃO INADEQUADA NA FOLHA DE RESPOSTAS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A correção das provas objetivas é realizada por meio de sistema de processamento eletrônico, ou seja, por meio de leitura óptica da folha de respostas preenchidas pelos candidatos, consoante disposto no edital do concurso. O candidato é o responsável pelo preenchimento correto da folha de respostas, devendo proceder de acordo com as instruções contidas naquele documento.
2. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no modo e no critério de correção da folha de respostas do certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia, já que outros candidatos seriam prejudicados por não terem a sua folha de resposta corrigida de forma pessoal e individualizada.
3. É inviável a avaliação das respostas e a contabilização dos pontos de forma manual e individual em favor do candidato, tendo em vista que a correção da sua prova seguiu estritamente os critérios estabelecidos no edital do aludido concurso público.
5. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853 (Tema 485), sob a sistemática da repercussão geral.
6. Recurso conhecido e provido.